Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720890-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRE CONCEPCION XAVIER GALDINO RECORRIDO: RAIMUNDO BENTO BIZERRA DOS SANTOS DESPACHO Defiro o derradeiro prazo de 5 dias para que a recorrente atenda o contido na decisão de ID 37639928, assim como junte documentos comprobatórios do fato noticiado na petição de ID 38139593, que teria impedido o cumprimento daquela determinação. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.